Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-93.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000216-93.2022.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: POLIANO BRITO NASCIMENTO Advogado(s): JUSSARA OLIVEIRA SOUZA, MATHEUS REIS DE FRANCA, ALAN SOUZA DA SILVA registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Poliano Brito Nascimento contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar apelação defensiva, rejeitou a questão preliminar e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória por crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica. O Embargante alega omissões relativas à valoração da prova testemunhal e documental, à aplicação do princípio do in dubio pro reo e à análise de teses absolutórias previstas no artigo 386 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, notadamente quanto à valoração da prova e ao enfrentamento de fundamentos jurídicos indicados pela defesa, com possível efeito infringente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de suspeição da testemunha por parentesco com a vítima, esclarecendo que não há vedação legal à sua oitiva e que, em crimes de violência doméstica, sua palavra assume relevância especial, nos termos da jurisprudência consolidada. 4. A análise do depoimento de Jonildo Soares da Silva e das mensagens de WhatsApp foi realizada de forma suficiente e global, considerando a coerência do conjunto probatório, conforme princípio da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP), não configurando omissão a ausência de menção pormenorizada. 5. A decisão reconheceu o impacto psicológico da conduta do Acusado sobre a vítima, caracterizando a ameaça como crime formal, cuja consumação independe da presença de terceiros, sendo suficiente o temor gerado pela promessa de mal injusto e grave. 6. O princípio do in dubio pro reo foi implicitamente afastado, diante do reconhecimento da existência de provas robustas e convergentes quanto à autoria e materialidade delitivas. 7. A interposição dos embargos revelou-se tentativa de rediscussão de matéria já decidida, sem apontamento de vício sanável pela via aclaratória, configurando caráter manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Não configura omissão a ausência de menção pormenorizada a todos os elementos probatórios, desde que a decisão analise o conjunto da prova de forma fundamentada e coerente. A palavra de testemunha com vínculo com a vítima é válida e relevante em delitos de violência doméstica, desde que coerente com os demais elementos dos autos. A rejeição de embargos de declaração é de rigor quando se constata a tentativa de rediscutir matéria já analisada sob a aparência de omissão ou contradição. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 202, 206, 563, 619; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.000.239/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.925.707/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação criminal nº 8000216-93.2022.8.05.0111, da comarca de Itabela, sendo Embargante POLIANO BRITO NASCIMENTO, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora.